Tribunal: TJES
Processo: 0002276-52.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002276-52.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO. ÚLTIMOS TRINTA ANOS. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. § ÚNICO DO ART. 1º DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita não deve ser conhecida, pois o juízo de origem aplicou a previsão contida no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, no sentido de que não haverá adiantamento de custas nas ações de que trata o referido diploma normativo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017). Preliminar rejeitada.

3. Não se desconhece a hipótese de substituição processual pelo sindicato, contudo, antes mesmo se adentrar a esse ponto, a causa de pedir ensejadora da demanda é genérica e os pedidos são amplos, o que, inclusive, pode inviabilizar eventual cumprimento da medida.

4. O parágrafo único da Lei n° 7.347/85 dispõe que não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
23
de maio de 202
3
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDSAÚDE
contra sentença de fls. 258/260, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE PIÚMA
.

Em suas razões recursais (fls. 265/274), o Apelante alega, em síntese, que a Ação Civil Pública está entre os interesses coletivos e individuais da categoria e tem legitimidade para figurar no polo ativo.

Argumenta que o município Apelado firmou contratos nulos para negar aos substituídos os direitos mais básicos e, em se tratando de contratação temporária nula, o contratado tem direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço.

Defende que deve ser declarada a nulidade das sucessivas contratações temporárias com os substituídos, uma vez que não amparada pela Constituição Federal, com o consequente direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS referente aos meses trabalhados.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença atacada e reabrir a instrução probatória.

Contrarrazões às fls. 277/280, em que o Apelado impugnou a gratuidade de justiça e apresentou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença recorrida.

O Apelante se manifestou sobre as questões suscitadas pelo Recorrido no ID 4120256.

Em parecer no ID 4572311, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença, sustentando, em resumo, a incompatibilidade da via de ação civil pública para a pretensão formulada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, em contrarrazões, o Apelado impugna a suposta concessão da justiça gratuita nesse feito.

O pedido nem sequer deve ser conhecido, eis que o juízo de origem aplicou a previsão contida no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, no sentido de que não haverá adiantamento de custas nas ações de que trata o referido diploma normativo.

Ademais, ainda que não o fosse, a impugnação deveria ter sido realizada em momento oportuno, estando preclusa essa oportunidade.

Portanto,
rejeito
o argumento.

É como voto.

(PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

O Apelado suscita, ainda, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, por se tratar de mera reprodução da petição inicial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo.

Diante do exposto,
afasto
a preliminar alegada.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDSAÚDE
contra sentença de fls. 258/260, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE PIÚMA
.

Em suas razões recursais (fls. 265/274), o Apelante alega, em síntese, que a Ação Civil Pública está entre os interesses coletivos e individuais da categoria e tem legitimidade para figurar no polo ativo.

Argumenta que o município Apelado firmou contratos nulos para negar aos substituídos os direitos mais básicos e, em se tratando de contratação temporária nula, o contratado tem direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço.

Defende que deve ser declarada a nulidade das sucessivas contratações temporárias com os substituídos, uma vez que não amparada pela Constituição Federal, com o consequente direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS referente aos meses trabalhados.

Contrarrazões às fls. 277/280, em que o Apelado defende a manutenção da sentença recorrida.

Em parecer no ID 4572311, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença, sustentando, em resumo, a incompatibilidade da via de ação civil pública para a pretensão formulada.

Pois bem. Sem delongas, assim como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, entendo que o presente recurso não merece prosperar. Explica-se.

O Apelante ajuizou Ação Civil Pública na origem sob o fundamento de que, nos últimos trinta anos, o município Apelado celebrou diversas contratações em regime de designação temporária para suprir as necessidades de saúde pública, o que está em desconformidade com a lei.

Nesses termos, requer a declaração de nulidade de todos os contratos de designação temporária dos últimos trinta anos, com a condenação do Apelado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante todo o período laborado, assim como multa de 40% (quarenta por cento).

Não se desconhece a hipótese de substituição processual pelo sindicato, contudo, a sua atuação deve estar em conformidade com os ditames legais e, consoante já constatado na sentença, a medida ajuizada vai de encontro à previsão prevista na Lei de Ação Civil Pública.

Além disso, a causa de pedir ensejadora da demanda é genérica e os pedidos são amplos, o que, inclusive, pode inviabilizar eventual cumprimento da medida e se mostrar inexequível.

Não bastasse, apesar de a demanda em questão não ter chegado a sua fase probatória, convém esclarecer que deveria o Apelante minimamente ter instruído a ação para robustecer a sua pretensão, o que não foi feito.

Ademais, verifica-se que, para além da nulidade dos contratos temporários dos últimos trinta anos, o Apelante almeja, como consectário lógico, o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS a todos os que, eventualmente, integraram os contratos administrativos.

Entretanto, o parágrafo único da Lei n° 7.347/85 dispõe que não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados, a saber:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

[...]

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Pelo exposto, mostra-se incabível a pretensão formulada pelo Apelante, devendo a sentença ser mantida que extinguiu o feito por inadequação da via eleita. Nesses termos, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei nº 8.036/90. 2) Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012807-02.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA NA SENTENÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO VERIFICADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INCABÍVEL NO CASO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90. 2 . O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente. 3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda. 4. Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.3471985 é expresso no sentido de que: Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 5. Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente. 6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado. 7. Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030190119732, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023